Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713748-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO CAMILA APELADO: ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo EDIFÍCIO CAMILA (Id 25640413) em face da r. sentença de Id 25640407, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – VETECATAG que julgou improcedente o pedido por ele formulado contra ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI e CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI. Em seu apelo (Id 25640413) requer, inicialmente a concessão da gratuidade judiciária aduzindo possuir um balanço positivo de R$ 856,59 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser considerado hipossuficiente financeiramente por não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de suas outras despesas (anexou declaração de hipossuficiência e balanços contábeis). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária. A proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, pela análise dos documentos acostados aos autos constata-se que não se aparenta legítima a alegação de encontrar-se o condomínio apelante em situação de hipossuficiência que o impeça de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. Isso porque sua condição financeira não ampara o pleito formulado, já que o benefício constitucional da gratuidade de justiça só deve ser conferida efetivamente àqueles que demonstrem imenso sacrifício para manutenção dos encargos do processo. Nesse quadrante, a despeito das alegações do apelante, verifica-se nos Ids 25640415 d 25640418 os seguintes saldos: novembro/2020 - R$ 4.111,75; dezembro/2020 - R$ 3.351,82; janeiro/2021 - R$ 3.300,87 e fevereiro/2021 - R$ 4.157,46. Resta, portanto, comprovado que o condomínio possui montante em conta corrente, restando livre do pagamento de todos as dívidas e encargos condominiais valores que variam entre R$ 3.300 e R$ 4.157.46 reais, além da potencial inclusão em caixa de valores devidos por eventuais inadimplementos que podem ser buscados pelos meios judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Ademais, se a arrecadação das prestações condominiais se mostra insuficiente, deve o condomínio adequar suas despesas a essa realidade e não buscar transferir os custos de cobrança que lhe são afetos para toda a sociedade, mediante concessão indevida de benefício que deve ser assegurado apenas àqueles que não têm, de fato, condições de arcar com as despesas do processo. A esse respeito, vale conferir entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO CONJUNTO. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÂO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MINHA CASA MINHA VIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA CAPACIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE. RECEITA ELEVADA E GASTOS EXPRESSIVOS COM DESPESAS DISPENSÁVEIS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, conforme inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. 2. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei 1.060/50, ainda aplicável à hipótese em virtude da decisão recorrida ser anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil) não serve à concessão do benefício postulado à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada. 3. A mera alegação de que o recorrente é condomínio de moradias de baixa renda, sem fins lucrativos, e que enfrenta inadimplência de condôminos, não é suficiente, por si só, para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, sem que apresente comprovação documental de que suas finanças não lhe permitem, de fato, o custeio do processo movido no seu interesse. 4. É inadmissível que um condomínio com arrecadação vultosa, e que mantém o pagamento de despesas elevadas não essenciais à manutenção de sua atividade, busque a concessão da gratuidade judiciária, sob a alegação de que o pagamento das módicas custas processuais do Poder Judiciário do Distrito Federal afetaria sua "subsistência". 5. Se há redução de arrecadação pelo inadimplemento das prestações condominiais, deve o condomínio adequar suas despesas a essa realidade, e não buscar transferir os custos de cobrança que lhe são afetos para toda a sociedade, mediante concessão indevida de benefício que deve ser assegurado apenas àqueles que não têm, de fato, condições de arcar com as despesas do processo. 6. Agravo de instrumento e agravo regimental conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1019511, 20160020461466AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 364-384) Observa-se, portanto, que a condição financeira do condomínio não ampara o pleito formulado, pois o benefício constitucional da gratuidade de justiça só deve ser efetivamente concedido àqueles que demonstrem imenso sacrifício para manutenção dos encargos do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulada. Proceda o apelante ao recolhimento regular do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de maio de 2021 18:37:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator